Tribunal: STF
Processo: ARE 1557308
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. PISO NACIONAL DE SALÁRIO. COMPOSIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. TEMA 1.132 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a arguição preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, primeiro porque o deslinde da matéria se resolve com prova documental, e os autos foram devidamente instruídos com os documentos necessários para a solução da controvérsia, não havendo necessidade de prova oral. 2. Da mesma forma, impertinente a alegação de ausência de fundamentação do julgado a quo, pois o julgador de origem examinou todas as questões deduzidas pelas partes, de forma clara, fundamentada, exteriorizando os seus argumentos que explicam o seu posicionamento, ou seja, indicando o fato e a capitulação normativa, nos termos do art. 489, § 1º do CPC. 
DATA-BASE. ÍNDICE DE CORREÇÃO NÃO PREVISTO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 
Nº 12.994/2014. RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O SALÁRIO BASE PAGO E O PISO NACIONAL RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 3. Para a concessão da revisão geral anual é imprescindível lei específica que fixe o índice de reajuste dos vencimentos, o que não ocorre no Município de Dianópolis. 4. Consta dos autos originários que o autor/apelado é servidor público municipal ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde. A fim de regulamentar o § 5º do artigo 198 da Carta Constitucional, foi editada a Lei nº 11.350/2006, estabelecendo que as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ocorrem exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. 5. A partir da Lei nº 12.994/14, que alterou a Lei nº 11.350/06, é que foi instituído o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 6. É direito do servidor receber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, a partir de janeiro/2019, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias, de acordo com a Lei nº 13.708/2018, que estabeleceu os pisos a partir do ano de 2019. 
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação quanto ao pagamento da data-base e estabelecer que seja pago apenas a diferença entre o salário base e o piso nacional respectivo. Sentença reformada em parte” (fls. 14-15, e-doc. 100).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o Município de Dianópolis/TO alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 169 da Constituição da República e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 864 da repercussão geral.



    Afirmou que o Tribunal de Justiça do Tocantins contrariou 
“o art. 169, § 1º, da CF, por dar validade a lei que desrespeita a Constituição Federal e concede vantagem a servidor público sem previsão orçamentária na LDO e LOA, ao arrepio também do julgamento do RE 905357/RR, TEMA 864” (fl. 3, e-doc. 120).



    Asseverou que o “entendimento perfilhado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, apesar de ter afastado a condenação de primeiro grau que determinava o pagamento retroativo da data-base, ainda viola o art. 169, § 1º da CF. Isso porque deixou subsistir a condenação no que diz respeito à incorporação de valores aos vencimentos da parte autora, o que claramente consiste em aumento de salário e acaba violando de forma direta dispositivo constitucional esculpido no referido artigo da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 120). 



    Esclareceu que, “no caso do tema 864, trata-se de revisão geral anual, vulgo ‘data-base’. Ou seja, questão idêntica à do caso aqui tratado, razão pela qual o entendimento é perfeitamente aplicável no caso em apreço, vez que tanto no Recurso Extraordinário que gerou o tema quanto no acórdão do TJ/TO, a obrigatoriedade de respeitar a LOA e LDO é latente” (fl. 6, e-doc. 120).



    Argumentou que “o recorrido NÃO faz jus ao data-base requerido, nem tampouco ao direito de receber valores retroativos por este reajuste salarial, uma vez que jamais recebeu abaixo do piso, e ainda, que não existe previsão legal autorizativa para tanto, nem na LDO nem na LOA” (fl. 7, e-doc. 120).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, para “a) Reformar parcialmente o acórdão do TJ/TO, apenas para indeferir a incorporação de valores ao salário da Recorrida, dado que a ausência de dotação orçamentária e autorização na LDO nulifica qualquer aumento ou reajuste de salário concedido; b) Alternativamente, que dê provimento ao presente recurso para reformar o acórdão e julgar improcedente todos os pedidos do apelo da autora por falta do preenchimento dos dois requisitos obrigatórios: dotação orçamentária na LOA 
e autorização na LDO para conceder o pagamento de data-base” (fls. 12-13, 
e-doc. 120).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 171).



    4. Neste agravo, o agravante afirma não se tratar “de mera interpretação da legislação ordinária ou infraconstitucional, mas da violação direta ao texto constitucional, uma vez que o acórdão recorrido impôs ao ente federativo obrigação de despesa sem observar os requisitos constitucionais formais e materiais que condicionam tal ato administrativo” (fl. 7, e-doc. 184).



    Reitera as razões do recurso extraordinário, pedindo o provimento deste agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Apesar de afirmar, genericamente, estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade e transcrever os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal, o agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso em exame.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada. O agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 
n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 
2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    6. Ademais, como apontado no juízo de admissibilidade recursal, o tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o imprescindível prequestionamento da matéria. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, 
não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de 
discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do 
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Diferente do alegado pelo Município de Dianópolis/TO, o Tema 864 não se aplica ao caso em análise. 



    No julgamento do RE n. 905.357, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, paradigma do Tema 864 da repercussão geral, em que se discutiu a existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Esta a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI 
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO. AUSÊNCIA 
DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, ‘a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos’. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base 
no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015” (DJe 18.12.2019).



    Na espécie, a controvérsia respeita ao pagamento do piso salarial da categoria profissional de agentes comunitários, à qual pertence o agravado, matéria diversa da discutida no julgamento do Tema n. 864 da repercussão geral. 



    Inaplicável, portanto, o tema à espécie vertente.



    9. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para reconhecer o direito da agravada ao recebimento do piso salarial nacional dos agentes comunitários.



    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. acórdão do tribunal de contas local. anulação. prescrição da pretensão. fundamento não atacado. Súmula nº 283/STF. necessidade de reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 279/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 
3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 
n. 1.441.789-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Transporte público municipal. Inexigibilidade de título executivo. Preclusão consumativa. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 
n. 1.460.447-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Consoante o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III – Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 1.456.309-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    Confira-se, no mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.553.647/TO, processo com controvérsia idêntica à dos presentes autos, em que também era recorrente o Município de Dianópolis/TO:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.553.647/TO, de minha relatoria, DJe 23.6.2025).



    10. Ademais, cuida-se, na origem, de ação de cobrança proposta pelo agravado, agente comunitário de Saúde e de combate às endemias, contra o Município de Dianópolis/TO, pela qual pleiteou o reconhecimento do direito ao recebimento do piso nacional de salário estabelecido nas Leis ns. 12.994/2014 e 13.708/2018. Definiu-se este valor como vencimento mínimo básico das categorias e, a partir daí, o pagamento das diferenças entre o piso estabelecido em lei e o que receberam, e seu reflexo nas parcelas legais. 



    O juízo da Primeira Vara Cível de Dianópolis/TO assim dirimiu a controvérsia: 



    “No caso, cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora, agente comunitário de saúde, tem direito a receber o seu vencimento básico de acordo com o piso salarial estabelecido pelo legislador na Lei n. 11.350/2006, após a alteração dada pela Lei n. 12.994/2014. 



    Pois bem. 



    Inicialmente, acerca dos agentes comunitários de saúde e combate às epidemias, a Constituição Federal disciplina que: (...).



    Outrossim, a fim de regulamentar o § 5º do artigo 198 da Carta Constitucional, foi editada a Lei nº 11.350/2006, estabelecendo que as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ocorrem exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. No entanto, nada mencionou a respeito do piso da categoria de Agente de Combate às Endemias. 



    Somente a partir da Lei nº 12.994/14 é que foi alterada a Lei 
nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, passando a vigorar o seguinte dispositivo:



    ‘Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. 



    § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. 



    § 2º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei’.



    Assim, o piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias somente foi estabelecido a partir da vigência da Lei Federal nº 12.994/14. 



    Ademais, com o advento da Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para modificar normas que regulam o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, ficou estipulado o novo piso nacional da categoria, onde o Artigo 9º-A passou a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.



      § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: (Promulgação de partes vetadas) 



    I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; 



    II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; 



    III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 
1º de janeiro de 2021’.



    Dito isto, verifica-se, na hipótese, que a parte autora carreou aos autos, além de instrumento procuratório e documentos pessoais, Termo de Posse e Compromisso, fichas financeiras de 2014 a 2020, comprovando exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde, desde 01/04/2008; as suprarreferidas leis e cálculo do que entende que lhe é devido.



    Por sua vez, o Município juntou as leis de diretrizes orçamentárias dos anos de 2013 e 2014 (evento 24), se apegando, unicamente, às teses de que não tem previsão legislativa municipal a pretensão da parte requerente e que está sempre recebeu piso salarial acima do teto.



    Ora, as leis federais nºs 11.350/2006, 12.994/14 e 13.708/2018 possuem caráter nacional e, portanto, se aplicam a todos os entes 
da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), produzindo efeitos a partir de sua vigência e independente da existência de lei municipal sobre o tema, ao contrário do afirmado pelo Município.



    Lado outro, a argumentação de que a parte autora recebia remuneração maior que o piso salarial nacional não deve prevalecer, pois se verifica das fichas financeiras juntadas juntados pela parte autora que, nos anos de 2014 percebia o salário de R$ 951,00; 2015 o salário de R$ 1.064,70; 2016 e 2017 era R$ 1.187,89, 2018 e 2019 percebia o valor de 1.336,13 e, em 2020, percebeu o valor de R$ 1.395,59, inclusos aí o referido piso e a data base retroativa mensal, de modo que não se pode valer o Município da arguição de que a parte sempre recebeu a maior, pois a verba retroativa complementar nos contracheques (bem esclarecido em sede de réplica à contestação) e o salário têm naturezas jurídicas distintas, tratando-se de institutos jurídicos diferentes.



    Desse modo, reconhecido o direito da parte de receber o piso salarial da categoria de Agente Comunitário de Saúde, deve haver, igualmente, o reconhecimento do direito de perceber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, entre o período de janeiro/2019 a agosto/2020 (mês do ajuizamento da ação), bem como em relação aos meses que porventura vierem a vencer no decorrer do processo, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias.



    (...)



    III – DISPOSITIVO 



    Ante ao exposto, ACOLHO os pedidos deduzidos na petição inicial, p a r a CONDENAR o MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS ao pagamento das diferenças dos salários pagos a menor que o piso fixado pela Lei Federal nº 11.350/2006, a partir de janeiro de 2019, valores retroativos, incluídos os reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 constitucional, no valor de R$ 6.209,09, o que faço com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil. 



    CONDENO, ainda, o requerido na obrigação de fazer, no sentido de incorporar ao vencimento da parte autora, o valor com a sua devida correção, passando a ser de R$ 1.736,13, referente ao piso nacional, a partir de janeiro/2021, mais a data-base retroativa, bem como as parcelas que venceram no curso do processo e aquelas vincendas até o implemento do piso salarial pelo requerido, incluídos os reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 constitucional, atualizado monetariamente desde o momento em que deveria ter sido paga cada parcela e juros de mora pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da data da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).



    Custas processuais e honorários advocatícios pela parte demandada, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ao teor do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil” 
(fls. 2-7, e-doc. 59).



    O Tribunal de Justiça do Tocantins deu parcial provimento ao recurso do Município apenas para “afastar a condenação do ente municipal quanto ao pagamento da data-base e estabelecer que o Município de Dianópolis seja condenado apenas ao pagamento das diferenças salariais havidas entre o salário base pago e o piso nacional competente, inclusive com seus reflexos em férias e 13º salário, o que será regularmente apurado em sede de liquidação de sentença, sendo atualizado monetariamente desde o momento em que deveria ter sido paga cada parcela e juros de mora pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da data da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97)” (fl. 13, 
e-doc. 100), com estes fundamentos:



    “Cinge-se o recurso sobre o direito da parte autora receber a diferença salarial tendo como base o piso nacional de agente comunitário de saúde, bem como seus reflexos, assim como a revisão geral anual. 



    Importante salientar que, para a concessão da revisão geral anual, é imprescindível lei específica que fixe o índice de reajuste dos vencimentos, o que não ocorreu no Município de Dianópolis. 



    O direito à revisão geral anual encontra-se prevista no art. 37, inciso X, da CR/88, que assim dispõe (...).



    Referido direito não é automático, mas condicionado à autorização legislativa, ou seja, edição de norma específica prevendo o índice aplicável e observada a iniciativa privativa estabelecida pela Constituição Federal, não cabendo ao Judiciário fixar tal índice.



    (...)



    Não havendo leis específicas de iniciativa do chefe do Poder Executivo local a estabelecerem índices de revisão geral anual aos servidores do Município de Dianópolis, o pagamento de valores retroativos referentes à data-base deve ser afastado. A sentença, portanto, merece reforma nesse ponto. 



    A respeito dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, o artigo 198, §§ 4º e 5º da Constituição Federal, dispõe o seguinte (...).



    A fim de regulamentar o § 5º do artigo 198 da Carta Constitucional, foi editada a Lei nº 11.350/2006, estabelecendo que as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ocorrem exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. No entanto, nada mencionou a respeito do piso da categoria de Agente de Combate às Endemias. 



    Foi com o advento da Lei nº 12.994/14 (ao alterar a Lei 
nº 11.350/2006) que o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias foi instituído, surgindo a obrigação de observância do piso salarial profissional da categoria a partir da Lei nº 12.994/14.



    Ademais, com o advento da Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para modificar normas que regulam o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, ficou estipulado o novo piso nacional da categoria, onde o artigo 9º-A passou a vigorar com a seguinte redação:



    ‘Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. 



    § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: (Promulgação de partes vetadas) 



    I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; 



    II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; 



    III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021’.



    Dito isto, verifica-se, na hipótese, que a parte autora carreou aos autos, além de instrumento procuratório e documentos pessoais, termo de posse e compromisso e a ficha financeira detalhada (evento 1). 



    Por sua vez, o Município colacionou as leis de diretrizes orçamentárias dos anos de 2012 e 2013 (evento 24), se apegando, unicamente, às teses de que não há previsão legislativa municipal de revisão geral anual e afirma que o servidor sempre recebeu piso salarial acima do teto. 



    Analisando detidamente as fichas financeiras que instruíram os autos, é possível verificar que no mês de fevereiro de 2019, o apelado recebeu salário base no valor de R$ 1.336,13 (mil trezentos e trinta e seis reais e treze centavos), portanto, acima do